Tribunal: TJES
Processo: 5023496-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023496-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5023496-96.2023.8.08.0024
AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO:

JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter a realização de exames de radiodiagnóstico, eletroneuromiograma e ressonâncias magnéticas. Alega o autor ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e necessitar com urgência dos exames para diagnóstico de hemiplegia e amiotrofia. Sustenta que a saúde é dever comum dos entes federados e que a demora no atendimento coloca em risco sua integridade vital. Busca a condenação solidária dos réus no fornecimento imediato dos procedimentos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenando o requerido a realizar os exames de radiodiagnostico (raio x simples/radiografia), eletroneuromiograma (ENMG) SESA, ressonância magnética da coluna cervical/pescoço, ressonância magnética da coluna torácica, ressonância magnética de crânio nos moldes dos documentos médicos anexos.”
.

3. Inconformada, a parte recorrente (Município) interpôs agravo interno contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, apresentando os seguintes argumentos: a decisão agravada viola o Tema 793 do STF ao não direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado, responsável pela alta complexidade; a solidariedade não afasta o dever judicial de observar a repartição de competências administrativas; a questão possui relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses das partes. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando: a solidariedade plena foi reafirmada pelo STF; o direcionamento é medida para fase de ressarcimento entre entes e não impede a condenação solidária; inexistência de repercussão geral nos termos do Tema 800 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a decisão monocrática de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário deve ser reformada por suposta afronta ao Tema 793 do STF; e
(ii)
estabelecer se houve o preenchimento dos requisitos de repercussão geral e prequestionamento exigidos para a subida do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno não prospera, pois a decisão monocrática de inadmissibilidade aplicou com acerto o sistema de precedentes obrigatórios do STF.

6. Em que pese o esforço argumentativo do Município, o Tema 793 do STF reafirma, em sua primeira parte, que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde"
. A orientação para que o juiz direcione o cumprimento visa otimizar a compensação financeira entre os entes, mas não anula a legitimidade passiva de qualquer deles perante o cidadão.

7. O acórdão recorrido, ao manter a condenação solidária, alinha-se à jurisprudência do STF, que veda a criação de obstáculos burocráticos ao acesso do paciente hipossuficiente ao tratamento essencial, preservando o direito de regresso posterior.

8. Incide, na espécie, o óbice do Tema 800 do STF, que pressupõe rigorosa demonstração de repercussão geral para recursos oriundos de Juizados Especiais, o que não foi satisfatoriamente justificado pelo agravante, tratando-se a insurgência de mera tentativa de redistribuição de ônus administrativo.

9. A decisão monocrática que negou seguimento ao RE deve ser mantida, porquanto fundada na conformidade do julgado com a tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário.

11. Por força da sucumbência recursal nesta sede, condeno o Município agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 1.021, § 4º, do CPC. O Estado e o Município são isentos de custas processuais por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)